Tribunal: STF
Processo: RE 1346398
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Eleitoral. 3. Mandato exercido em caráter temporário. Inaplicabilidade da inelegibilidade prevista no art. 14, § 5º, da Constituição Federal. Terceiro mandato não configurado. Precedentes desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.